Tribunal: TJMT
Processo: 1007616-68.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007616-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L FEREIRA DE SA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 40.405.211/0001-29 (APELADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), SENHOR GERENTE DE CADASTRO E DOMICILIO ELETRÔNICO (APELANTE), GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Onivaldo Budny, que, no
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar
initio litis
e
inaudita altera pars
”
n.º 1007616-68.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a ordem, nos seguintes termos (ID. 124780685):

“Vistos,

MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por L FEREIRA DE SA COMERCIO E SERVICOS contra suposto ato coator praticado pelo GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA com objetivo de viabilizar a reativação da inscrição estadual. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00. Encartou documentos com a inicial. Liminar deferida, sem oposição. Informações prestadas pela autoridade coatora postulou a denegação da segurança. Ministério Público comunicou inexistir motivos para sua intervenção nestes autos.

É a síntese necessária.

FUNDAMENTO

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, ação está restrita à verificação da (i) legalidade na conduta da autoridade impetrada que suspendeu de ofício a inscrição estadual da impetrante.

Superada as fases processuais, constata-se que a matéria foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão ID 50928373 nos seguintes termos:

“(...)

Os documentos que instruem a petição inicial e os fundamentos suscitados demonstram a relevância do direito invocado e a plausibilidade quanto ao acolhimento da pretensão liminar.

Consta dos autos que a impetrante teve sua inscrição estadual suspensa sem prévia notificação.

A aplicação de penalidade máxima antes de oportunizar ao contribuinte o direito de resposta, viola, sobremaneira, o artigo 5ª, LV/CF e outros tantos preceitos constitucionais e infra sobre o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, duplo grau de jurisdição, direito de petição, da razoabilidade, isonomia e da igualdade de defesa dos contribuintes.

Nestas condições, a violação ao devido processual legal praticada pela administração macula a decisão de suspensão da inscrição estadual e, por este fato, reside nos autos, violação do seu direito líquido e certo em favor da impetrante.

A suspensão da inscrição estadual ocasiona, por corolário logico, a paralisação das atividades e evidente prejuízo ao empresário, que não terá acesso à certidão de regularidade fiscal.

Nota-se, por tais razões, que o fummus boni iurus está demonstrado enquanto que o periculum in mora é incontestável, vez que a suspensão da inscrição estadual de forma aparentemente irregular acarretará impactos financeiros que poderão inviabilizar a atividade exercida e/ou geral sacrifício financeiro pela contribuinte.

Por outro lado, não verifico prejuízos à administração pública porque a reativação comercial ocasiona, por consequência natural de causa e efeito, o retorno de inúmeros benefícios ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009, CONCEDO a medida LIMINAR e, por consequência de causa e efeito, determino a autoridade apontada como coatora que promova o imediato restabelecimento da inscrição estadual da impetrante L FEREIRA DE SA COMERCIO E SERVICOS (Inscrição Estadual nº 13.851.640-5) sem prejuízo da permissão de emissão de Notas Fiscais, até julgamento de mérito, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.”

Não obstante os fortes indícios como potencial empresa de fachada, a ausência de ampla defesa e contraditório para a suspensão da inscrição estadual, fere os princípios constitucionais, inclusive do livre exercício do trabalho.

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado, eis que o exame da causa se restringe a observância do devido processo legal administrativo.

DECIDO

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente mandamus.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

PRIC.

Às providências.

Cuiabá, 19 de novembro de 2021.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito” (destaques no original)

Em suas razões recursais (ID. 124780688), a parte apelante insiste que a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica encontra assento no art. 34 da Lei n.º 7.098/98 e nos arts. 2º e 4º, inc. V, da Portaria n.º 112/2017-SEFAZ.

Nesse sentido, acrescenta, ainda, que
“(...) a suspensão da inscrição não teve o propósito de constranger o contribuinte a pagar tributo, mas sim porque houve a constatação de irregularidade cadastral (alteração social irregular)”
, razão, pela qual, requer a reforma da sentença para denegar a segurança.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo, para que seja reformada a decisão combatida, denegando a ordem postulada (ID. 168944652).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a segurança.

O artigo 14, §1º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO
.

Dessume-se dos autos que L FEREIRA DE SA COMÉRCIO E SERVIÇOS

impetrou o presente
mandamus
contra suposto ato ilegal praticado pela SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE INFORMATICA DE TRÂNSITO GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, e pelo GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA, consistente na suspensão, de ofício, de sua inscrição estadual e da emissão de nota fiscal eletrônica.

Na petição inicial, a parte impetrante sustenta, em síntese, que
“(...) foi surpreendida, em 15/01/2021 com a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica, e posteriormente em 03/02/2021, com a suspensão de sua inscrição estadual, suspensões essas sem nenhuma comunicação/ notificação”.

A liminar foi concedida, em
12.03.2021
, para determinar que
“(...) a autoridade apontada como coatora que promova o imediato restabelecimento da inscrição estadual da impetrante L FEREIRA DE SA COMERCIO E SERVICOS (Inscrição Estadual nº 13.851.640-5) sem prejuízo da permissão de emissão de Notas Fiscais, até julgamento de mérito, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo e ainda, que se abstenha de vedar eventual fornecimento de certidão de regularidade fiscal, salvo se por outro motivo tiver impedimento.
(ID. 124780243).

Na petição de ID. 124780661, a parte autora informa o descumprimento da decisão liminar, em razão de nova ordem de suspensão, e, no dia
18.05.2021,
o magistrado singular ordenou
“(...) ao impetrado que promova o imediato restabelecimento da inscrição

estadual da impetrante L FEREIRA DE SA COMERCIO E SERVICOS (Inscrição Estadual nº

13.851.640-5) sem prejuízo da permissão de emissão de Notas Fiscais,
até a conclusão do processo

administrativo n° 5898130/2021,

mediante comprovação nos autos, pena de multa diária”
(ID. 124780662).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida, como se vê na sentença de ID. 124780685.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o cerne da controvérsia consiste na legalidade da suspensão da inscrição estadual e da emissão de nota fiscal da parte impetrante.

De acordo com o “Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral” e com o “Cadastro de Contribuinte”, verifica-se que o registro de abertura da empresa (razão social: L FEREIRA DE SA COMERCIO E SERVICOS e nome fantasia: L F CEREAIS) na Junta Comercial e o cadastramento na SEFAZ ocorreram em 14.01.2021, e, no dia
03.02.2021,
a referida inscrição estadual foi suspensa por irregularidade fiscal – motivo: 530 (ID. 124780234).

Ademais, da análise das telas do Sistema de Informações Fazendárias (ID. 124780235 ao ID. 124780238), datadas de 09.03.2021, consta que
“Não foi possível localizar Notificação”
e que
“O contribuinte logado não possui processos cadastrados”,
ou seja, tal como alegado pela parte apelada, os referidos documentos indicam que não foi instaurado prévio e regular procedimento administrativo para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, indispensáveis para eventual aplicação da penalidade de suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante, o que macula o ato administrativo questionado.

A propósito, consoante
“INFORMAÇÃO Nº 034/2021 – UIF/SARP/SEFAZ-MT”
, a Secretaria Adjunta da Receita Pública aduz que
“(...) a SEFAZ-MT suspendeu a inscrição estadual do contribuinte,
de ofício,
vindo a cumprir o que determina o inciso XII e §1º do art. 78 e inciso I, do art. 87, ambos da Portaria nº. 05/2014-SEFAZ/MT, antes da comunicação, para tentar estancar a sangria dos cofres públicos, já perpetrada por diversas organizações criminosas.
Dessa forma, o contraditório foi apenas diferido no processo administrativo e não excluído,
em razão de se tratar de situação excepcional, consiste na possível ocorrência de crime contra a ordem tributária”
(ID. 124780652 – destaquei).

Cumpre esclarecer que não se discute a legitimidade do Poder Público de exercer o poder de polícia, mas a razoabilidade da suspensão prematura da inscrição estadual sem antes observar o contraditório e a ampla defesa, de modo a impossibilitar a continuidade empresarial, com a impossibilidade emissão de notas fiscais.

Logo, embora a conduta esteja respaldada na legislação estadual (Lei n.º 7.098/98), é certamente prematura, porquanto viola os ditames, de origem constitucional, do devido processo legal e seus desdobramentos.

Ademais, esta Corte de Justiça tem julgado, de forma reiterada, que a suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, de ofício, sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5.º, LV, da CF).

Confira-se:

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

(N.U 1021210-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — CONFIGURADO — SENTENÇA MANTIDA

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1011955-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO UNILATERAL DA INSCRIÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA — NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — SENTENÇA RATIFICADA.

1. A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5º, LV, CF).

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

(N.U 1005528-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- A intempestividade recursal impede o conhecimento do Apelo.

2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO.

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora. Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada
.

N.U 1034608-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)(grifo nosso)

Partindo dessas premissas, tem-se evidenciada a ofensa a direito líquido e certo da empresa impetrante/apelada, de modo que a concessão da segurança é medida que se impõe.

Assim, não há dúvidas de que a decisão obliterada deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Quanto à suspensão da inscrição estadual, tenho decidido reiteradamente que, não configura, no caso, cerceamento de defesa ou desobediência ao devido processo legal, uma vez que a hipótese contempla o instituto do contraditório diferido.

Entretanto, outro é o entendimento dos demais membros tanto desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo quanto dos da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

[...] Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1021210-18.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 26 de junho de 2023).

[...] Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1004478-30.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 20 de junho de 2023).

[...] Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1003513-52.2020.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de junho de 2023).

[...] A suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, sem que seja oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, constitui violação ao direito líquido e certo. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1007512-76.2021.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 30 de janeiro de 2023).

[...] Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (CRF, art. 5º, LV). [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1012550-06.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 18 de abril de 2022).

[...] Padece de nulidade o ato administrativo que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício de sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, ainda que sob a alegação de que aquela descumpriu obrigação acessória que lhe era inerente. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1000319-68.2019.8.11.0109, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 14 de setembro de 2021).

Assim, presente esta circunstância, entendo que, por ora, devo render-me ao entendimento da maioria para preservar a necessária isonomia das partes. Não pode depender do acaso da distribuição a situação jurídica da parte.

Dessa forma, acompanho a eminente Desembargadora Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023